Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733415-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E S P A C H O A Defensoria Pública, em petição de Id 42788540, informa que não consegue contato com a representante da parte autora. Requer, assim, a intimação pessoal dos agravantes para se manifestarem sobre o teor da petição do Distrito Federal (Id 4235071). Cumpre esclarecer, por derradeira oportunidade, que, conforme consignado no despacho de Id 42602467, o cumprimento da determinação posta no acórdão, bem como seus desdobramentos, deve ocorrer perante o juízo a quo. Assim, nada a prover quanto à petição de Id 42788540. Publique-se. A Secretaria para certificar o trânsito em julgado do recurso. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora